Tribunal: TCU
Processo: 019.157/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Alfredo Delgado Baade contra o Acórdão 9524/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele dar provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 9524/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria a Alfredo Delgado Baade; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao Instituto Nacional do Seguro Social.